Tribunal: TJMT
Processo: 1031164-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031164-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 062.286.691-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), THALITA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 073.950.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS - CPF: 066.441.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA - CPF: 024.114.051-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMYLA TAYNARA DA SILVA - CPF: 061.869.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYZA VICENCIA DA SILVA - CPF: 056.874.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA - CPF: 054.767.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 053.529.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 130.228.924-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO BOAVENTURA SANTOS ALMEIDA - CPF: 026.481.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LUCAS DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WENDER DA SILVA STROPA - CPF: 049.358.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SANDY MOREIRA DA SILVA - CPF: 059.864.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.008.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA - CPF: 703.013.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SILVA DA LUZ - CPF: 000.642.391-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELY TIBALDI RAMOS - CPF: 064.960.121-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANY DOS SANTOS RONDON - CPF: 060.728.311-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 067.287.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO POLICIAL "
TERTIUS
". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame
:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de paciente
, preso preventivamente no âmbito da Operação “
Tertius
”, que apura crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa,
fundados
em elementos extraídos de dispositivos eletrônicos e relatórios técnicos.

II. Questão em discussão
:

I) Saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência;

II) Saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas;

III) Saber se a via do
habeas corpus
comporta a análise sobre a fragilidade da prova quanto à autoria delitiva.

III. Razões de decidir
:

1.
O
habeas corpus
não é a via adequada para exame aprofundado sobre negativa de autoria ou ausência de provas periciais
,
matéri
as
que demandam dilação probatória.

2.
O decreto prisional apresenta fundamentação individualizada, com base em elementos concretos dos autos, demonstrando risco à ordem pública e reiteração delitiva, inclusive com vínculo do paciente
à
organização criminosa.

3.
A contemporaneidade dos motivos encontra respaldo na permanência das atividades da organização criminosa e em elementos atualizados até 2025.

4.
A medida extrema revela-se proporcional e necessária diante da gravidade e complexidade dos fatos, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

5.
Predicados pessoais não afastam, por si, a subsistência do
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, que evidenciam risco à ordem pública e reiteração delitiva, não configura constrangimento ilegal.

2. A ausência de contemporaneidade não se verifica quando os elementos que justificam a prisão permanecem atuais, ainda que os fatos investigados remontem a período anterior.

3. A via do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada sobre a prova
d
a autoria ou existência de laudo pericial.

4. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável quando estas não se mostram suficientes para resguardar os fins da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 258209/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 29.09.2025,
DJe
08.10.2025;

STJ,
AgRg
no RHC 206970/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025,
DJe
24.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
preso preventivamente, em decorrência da denominada “
Operação TERTIUS
”, deflagrada em 19/08/2025, sob a alegação de envolvimento em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com base em diálogos extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos em investigação iniciada em 2022.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação; b) inexistência de
periculum
libertatis
; c) falta de contemporaneidade; d) presunção de autoria; e) genérica vinculação
à
facção criminosa; f) inexistência de prova pericial; g) ausência de atos concretos; h) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; i) desproporcionalidade da prisão; j) violação à presunção de inocência.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, ou, subsidiariamente, a aplicação exclusiva de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
315322864
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
315418377
)
.

A Defesa requereu a reconsideração da liminar, tendo em vista a manifestação
favorável
do Ministério Público de primeiro grau para a revogação da prisão (
id.
315864887).

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou
pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida,
pela
denegação
da ordem
(id
.
316629857
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o
p
aciente
ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se do procedimento investigativo n. 1008971-71.2025.8.11.0042 que a Autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob a imputação, em tese, dos crimes de Estelionato e Organização Criminosa, com conexão a Lavagem de Capitais.

O decreto prisional se deu no bojo da Operação
Tertius
, deflagrada em 19/08/2025, e a segregação foi sustentada sob o fundamento de
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
.

Vejamos excerto da decisão que fundamentou a prisão, quanto ao Paciente:

"ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA.

Membro formal do CV ('
Xandynho
' ou 'X2'), pagando a 'camisa'
.
Atua em estelionatos e há indícios de envolvimento com tráfico de entorpecentes
.
Demonstra capacidade de dissimulação e evasão perante as autoridades
.

Provas destacadas: RT 0016/2024 (ID 194259958) com conversas revelando sua vinculação ao CV, diálogos sobre áreas de atuação em golpes (DDD 11 - SP), e relatos de como ludibriou policiais ('Eu sou
trabalhadô
moço... já sai do crime há mais de três anos').

Antecedentes criminais:
Responde a processo criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Ação Penal n° 1009035-86.2022.8.11.0042 em curso)
.

(
...
)
WELSON ALVES DE MELO, LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA e
ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA
, com seus vínculos diretos e comprovados com o Comando Vermelho (CV), conforme RT 0016/2024, reforçam significativamente a periculosidade da organização.
O material probatório revela que a ORCRIM não se limita apenas a crimes patrimoniais de estelionato, mas também se estende ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas

(...)
.
A liberdade desses indivíduos permite a continuidade de atividades que afetam diretamente a segurança pública em múltiplos níveis, extrapolando a esfera financeira e inserindo-se no contexto de crimes violentos e de alto potencial lesivo à sociedade
"
(decreto prisional – id. 313793881)

A pretensão
não merece prosperar
. Em que pese a veemência dos argumentos aduzidos pela impetração, o exame aprofundado do caso revela que a custódia cautelar do
p
aciente
encontra-se
amparada em fundamentos concretos e atuais, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.

1. Da Inadequação da Via Eleita e Fragilidade da Prova (Negativa de Autoria)

De plano, cumpre rechaçar as teses alusivas à fragilidade da prova, à presunção de autoria e à inexistência de prova pericial. Tais alegações, que demandam aprofundado
revolvimento do conteúdo fático-probatório
do inquérito e da ação penal de origem, são
incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, que se destina apenas a sanar ilegalidades manifestas e verificáveis de plano.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou o entendimento, por intermédio de sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

O decreto prisional, neste momento processual, exige apenas
indícios suficientes de autoria e materialidade
(
fumus
comissi
delicti
), os quais foram devidamente demonstrados pela autoridade coatora ao citar o Relatório Técnico (RT) n.º 0016/2024, onde constam conversas que indicam a
vinculação do
p
aciente ao Comando Vermelho (CV)
pelos vulgos "
Xandynho
" e "X2", bem como
,
seu envolvimento em estelionatos.

Tais elementos são suficientes para o juízo de probabilidade requerido na fase cautelar, sendo o mérito probatório reservado à instrução criminal.

2.
Da Ausência de Fundamentação do Decreto Preventivo

A tese defensiva que suscita a
ausência de fundamentação
do decreto prisional e a consequente invalidade da medida extrema,
data
venia
, não se sustenta.

Com efeito, ao contrário do que alega a
Defesa
, a decisão atacada
não se limitou à gravidade abstrata
dos delitos nem se valeu de motivação padronizada; ao revés, o Juízo
a quo
cumpriu o imperativo constitucional do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, apresentando uma fundamentação
analítica
e respaldada em
elementos concretos
dos autos.

Para tanto,
a
Magistrad
a
singular fez expressa referência ao
p
aciente, individualizando-o ao apontar seu papel como "membro formal do CV" e "pagador da camisa", citando, ademais, a fonte probatória que alicerça o
periculum
libertatis
, qual seja, o Relatório Técnico (RT) n.º 0016/2024, onde conversas interceptadas demonstram, em juízo de cognição sumária, o vínculo do
p
aciente à facção criminosa e sua atuação em estelionatos.

Dessarte, a decisão não apenas cumpriu o requisito legal do artigo 312 do Código de Processo Penal, como também demonstrou a subsistência do risco à ordem pública, porquanto citou a existência de outra Ação Penal em curso contra o Paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico (n
.
1009035-86.2022.8.11.0042), circunstância que reforça a propensão delitiva e afasta a alegação de ilegalidade por deficiência na motivação

3.
Da Necessidade da Prisão (
Periculum
Libertatis
e Contemporaneidade)

A tese de que a prisão careceria de contemporaneidade, por se basear em diálogos de 2022, não se sustenta. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a contemporaneidade não diz respeito à data da prática do delito, mas sim à
atualidade dos motivos
que justificam a prisão
, vejamos:

“(...).
6.
A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a permanência dos motivos que a justificam, e não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática dos fatos criminosos
. (...).”
(STF - HC: 00000000000000258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025)

No caso dos autos, a investigação demonstra que os fatos investigados constituem uma cadeia ininterrupta de eventos perpetrados por uma
Organização Criminosa (ORCRIM) resiliente e adaptável
.

O decreto prisional não se alicerça apenas nos diálogos de 2022, mas também em
dados atualizados até março e abril de 2025
, que revelaram a continuidade das fraudes (novos anúncios fraudulentos na OLX) e a persistência da movimentação financeira atípica do grupo, o que afasta, de modo cabal, a alegação de falta de contemporaneidade.

Cumpre ressaltar que “
em delitos praticados por organização criminosa, a análise das condutas deve ser integrada, sendo inviável isolar a atuação da paciente do contexto coletivo do grupo
.” (STF - HC: 00000000000000258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025)

O risco concreto (
periculum
libertatis
) à
garantia da ordem pública
é evidente e decorre de elementos individualizados, não da gravidade abstrata do tipo penal. Os elementos apontados demonstram:

Vínculo com Facção Criminosa:
O
p
aciente é apontado como "membro formal do CV", o que, por si só, revela a alta periculosidade e a necessidade de se interromper a atuação da ORCRIM. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo
(STJ -
AgRg
no RHC: 206970 PR 2024/0418092-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
.

Risco de Reiteração Delitiva:
O
p
aciente já responde a processo criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (n
.
1009035-86.2022.8.11.0042 - em curso), circunstância que, aliada à sua atuação na ORCRIM, demonstra sua
propensão à seara criminosa
. O
Enunciado Criminal n.º 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é categórico:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”
.

4
.
Da Proporcionalidade e Presunção de Inocência

De igual modo, afastam-se as alegações de
desproporcionalidade da prisão
e
violação à presunção de inocência
.

O princípio da
proporcionalidade
é observado quando a prisão preventiva é a única medida capaz de tutelar o bem jurídico tutelado, o que se verifica no caso vertente, dada a alta complexidade, a continuidade delitiva e a periculosidade do Paciente (membro de facção criminosa). Diante da evidência do risco à ordem pública, a custódia se impõe como
medida adequada e necessária
para interromper a atuação da ORCRIM.

No tocante à
violação à presunção de inocência
, é imperioso destacar que a prisão preventiva, conforme pacificamente decidido,
não ofende tal princípio constitucional
. A Constituição Federal (art. 5º, LXI) expressamente permite a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, em caráter cautelar. A segregação provisória, quando devidamente motivada nos requisitos do art. 312 do CPP, possui natureza cautelar, e
não punitiva
, não havendo que se falar em antecipação de pena ou afronta ao devido processo legal.

5
.
Da Insuficiência das Medidas Cautelares Alternativas e da Manifestação Ministerial

A materialidade e a complexidade dos crimes investigados — estelionato, lavagem de capitais e organização criminosa — que movimentaram cifras milionárias (prejuízo potencial de R$ 1.861.585,00) e contaram com sofisticado esquema de dissimulação, tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Não havendo ilegalidade na prisão, a substituição da medida cautelar é inviável, porquanto as medidas alternativas
não se mostram eficazes
para obstar a reiteração criminosa.

Embora o Ministério Público de Primeiro Grau tenha se manifestado pela soltura do
p
aciente no curso do processo de origem, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, mantendo a prisão com a devida fundamentação.
A
Magistrad
a
não agiu de ofício, mas diante de representação policial, proferindo juízo de valor motivado e diverso da opinião do
Parquet
. No âmbito deste Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça [2º Grau]
opinou pela denegação da ordem
. A higidez do decreto prisional, portanto, deve ser mantida.

Por fim, a circunstância de o
p
aciente possuir supostos predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita) não possui o condão de, por si só, desconstituir a custódia cautelar, uma vez que a prisão se encontra lastreada em outros elementos concretos e no subsistente
periculum
libertatis
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025